Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores/recorrentes, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto para majorar o valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: sanar a omissão no acórdão embargado, no tocante ao pedido de isonomia decisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto externadas as razões de decidir nos itens 9 e 10. Com efeito, o colegiado reconheceu que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos passageiros, a título de danos morais, é adequado e proporcional ao dano denunciado.

5. A independência funcional do magistrado, assegurada pela Constituição Federal, garante a imparcialidade e a liberdade de convicção do juiz, permitindo-lhe decidir conforme a Constituição e as leis, sem qualquer ingerência externa ou interna quanto ao conteúdo de suas decisões.

6. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito dos embargantes. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com as expectativas da parte embargante não faz exsurgir vícios no acórdão proferido.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.